Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-69.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022487-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR DE CAMPOS SILVA - CPF: 045.904.781-70 (APELANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE CAMPOS SILVA - CPF: 045.904.781-70 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – MÉRITO -
HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE – MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DE REPETITIVOS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANOS MORAIS - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA E DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – TARIFA DE ESGOTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária de serviço público de água e esgoto.

Ante a ausência de suspensão no fornecimento de água e/ou de inscrição nos órgãos de inadimplência do nome do consumidor, não há que se falar em danos morais, hipótese que se resume a meros dissabores inerentes à vida cotidiana.

Não há falar em ilegalidade da tarifa de esgoto no percentual cobrado, vez que está de acordo com as legislações de regência aplicadas pelo Município de Cuiabá.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022487-69.2022.8.11.0041

APELANTES: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E ARTHUR DE CAMPOS SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E ARTHUR DE CAMPOS SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela e Evidência, ajuizada por
ARTHUR DE CAMPOS SILVA,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a retificação das faturas dos últimos 05 (cinco) anos, para o consumo real do hidrômetro, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 31.462,88 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), cobrados indevidamente, na forma dobrada, acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação e não afastou a tarifa de esgoto,

também questionada pelo autor.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do NCPC.

Irresignada, a parte requerida-apelante
(Águas Cuiabá S/A)
aduz, inicialmente, que o recurso deve ser recebido também no efeito suspensivo.

Sustenta que “
conforme restará demonstrado nas linhas que seguem, a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido” (sic).

Assevera que
“a ligação de água está ativa, abastecendo 12 economias residenciais, e possui uma conexão de esgoto com uma tarifa de 90%, e de acordo com o artigo 73 do regulamento de serviços, quando há um medidor de água no imóvel que abastece até 12 residências, a cobrança é feita com base no número de residências registradas na matrícula” (sic)

Afirma que “
o consumidor tem o direito de solicitar a alteração para um sistema de medição individualizado, utilizando o hidrômetro, se assim desejar, porém, o consumidor em nenhum momento procurou a empresa administrativamente para realizar essa solicitação, bem como não consta nos autos nenhuma prova que comprove tal solicitação” (sic).

Discorre que
“não há nada de irregular no procedimento adotado pela Concessionária requerida, no que tange ao faturamento do consumo do hidrômetro sob responsabilidade da parte requerente nos meses reclamados, eis que agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na residência do consumidor” (sic)

Mensura que “
conforme atos da parte Requerida estão totalmente amparados pela Resolução 414/2010, logo, a cobrança é totalmente cabível, sendo certo que não há que se falar em restituição em dobro do que o requerente pagou. No entanto, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelência, requer seja reconhecida a restituição simples dos valore” (sic).

Defende que
“é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id. 212633054).

A parte autora-apelante
(
Arthur de Campos Silva)
requer
o recebimento do presente recurso, ante o preenchimento dos requisitos legais, e no mérito, dar-lhe provimento, para que a sentença seja reformada parcialmente, a fim de tornar clara

a sistemática da cobrança do valor da tarifa a ser incidida sobre o real consumo, face a ausência de individualização de hidrômetro para cada unidade do imóvel, para tanto, dividir o consumo real (M3) pelo número de economias residenciais (Qtd), visando aplicar a faixa de cobrança que, in casu, seria de R$ 3,93, em seguida multiplicar o valor do consumo pelo valor da tarifa, acrescendo a taxa de esgoto(90%), isto é, (Consumo real: M3 (X) tarifa: R$ 3,93 (+) taxa de esgoto: 90% = consumo final (R$), em seguida determinar a retificação das faturas dos últimos 05 (cinco) anos, a contar da distribuição desta demanda, sob pena de gerar danos graves e de difícil reparação ao apelante.

Por fim, requesta pela manutenção da condenação da apelada em honorários sucumbenciais, fixado na ordem de 20% (vinte por cento), face ao grau de zelo, o lugar de prestação, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo despendido na presente lide, com fulcro no Art. 85, §2º C/C o §3º, ambos do CPC (Id. 212633075).

A requerida-apelada ofertou as contrarrazões, impugnando o pedido de justiça gratuita, e no mérito, rebate os argumentos expostos no recurso de apelação do demandante-apelante, e acaso o entendimento for pela manutenção da condenação, requer que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento da sentença, requerendo, ao final o desprovimento do recurso (Id. 212633082)

A parte autora-apelada não apresentou as contrarrazões.

A parte requerida-apelada efetuou o recolhimento do preparo no Id. 212633061 e a parte autora não recolheu o preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 213551692.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(TJMG Apelação Cível N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a parte requerida- apelada
(Águas Cuiabá S/A)
, em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Quanto ao mérito, i
nfere-se dos autos que
ARTHUR DE CAMPOS SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela e evidência em desfavor de
CAB CUIABÁ S/A
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

alegando, em síntese, que
possui relação jurídica com a requerida, por mais de 05 (cinco) anos, face ao fornecimento de água e esgoto (Matrícula nº 40801, Hidrômetro: A17AA0078748), em sua propriedade.

Alega que embora o referido imóvel seja composto por 12 (doze) economias residenciais, este sempre possuiu apenas 01 (um) hidrômetro nº A17AA007874, o que não justifica as sucessivas cobranças indevidas nas faturas de água e esgoto, até porque não se trata de múltiplas economias com hidrômetro individualizado, o que impossibilita aferir o real consumo de cada uma delas (Hidrômetro: A17AA0078748).

Afirma que o ato em questão, isto é, as inúmeras cobranças, mensalmente, realizadas nas faturas de água e esgoto, nos últimos 05 (cinco) anos, ao arrepio da legislação vigente e da jurisprudência, as quais são realizadas por economia e não por unidade de consumo, e das tarifas de esgotos (alíquota superior ao permitido no Resolução normativa nº 05/2012 da AMAES), estão em descompasso com legislação vigente.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela de urgência, no sentido de determinar que a parte requerida, passe faturar as cobranças do serviço de água (Hidrômetro nº A17AA007874), dividindo o consumo mensal pelo número de economias, para se chegar ao valor real consumido por cada uma das unidades, e a partir daí efetuar as cobranças nos termos da tabela de faixa de consumo (Tabela Tarifária), e a cobrança do serviço de esgoto no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o consumo de água, conforme preceitua a Resolução nº 05/12 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES).

No mérito, requereu a procedência dos pedidos, confirmando a medida liminar, e a condenação da Ré para retificar as faturas dos últimos 05 (cinco) anos, e as que se vencerem no curso do processo, dividindo o consumo mensal pelo número de economias para se chegar ao valor real consumido por cada uma unidade autônoma, e a partir daí efetuar a cobrança nos termos da tabela de faixa de consumo (Tabela Tarifária); a condenação da requerida a devolução dos valores de R$ 31.462,88 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), cobrados indevidamente, de forma em dobro (já calculado); bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

Sobreveio sentença na qual o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a retificação das faturas dos últimos 05 (cinco) anos, para o consumo real do hidrômetro, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 31.462,88 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), cobrados indevidamente, de forma dobrada, acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m, contados da citação e não afastou a tarifa de esgoto também questionada pelo autor.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem com os apelos, sendo que
a requerida-apelante
sustenta que a ligação de água está ativa, abastecendo 12 economias residenciais, e de acordo com o artigo 73 do regulamento de serviços, quando há um medidor de água no imóvel que abastece até 12 residências, a cobrança é feita com base no número de residências registradas na matrícula, bem como que o consumidor tem o direito de solicitar a alteração para um sistema de medição individualizado, utilizando o hidrômetro, se assim desejar.

Também argumenta que caso considere a cobrança indevida, não há que se falar em restituição em dobro do que o requerente pagou, mas que seja reconhecida a restituição simples dos valores pagos.

Defende que inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, regular exercício de um direito.

Discorre, ainda, que a cobrança do serviço de esgoto no percentual de 90% (noventa por cento) esta de acordo com a Resolução nº 05/12 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES).

Por sua vez, a parte
autora-apelante
requer que a sentença seja reformada parcialmente, a fim de tornar clara

a sistemática da cobrança do valor da tarifa a ser incidida sobre o real consumo, face a ausência de individualização de hidrômetro para cada unidade do imóvel, para tanto, dividir o consumo real (M3) pelo número de economias residenciais (Qtd), visando aplicar a faixa de cobrança que, in casu, seria de R$ 3,93, em seguida multiplicar o valor do consumo pelo valor da tarifa, acrescendo a taxa de esgoto(90%), isto é, (Consumo real: M3 (X) tarifa: R$ 3,93 (+) taxa de esgoto: 90% = consumo final (R$), em seguida determinar a retificação das faturas dos últimos 05 (cinco) anos.

Pois bem. De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Em breve síntese, denota-se que a parte demandante informa que é consumidora da Concessionária, estando seu imóvel identificado pela matrícula n.º 40801-8, tendo como endereço a Rua Comendador Henrique, n.º 735, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT.

A parte autora contesta a forma das cobranças realizadas com arrimo em economias existentes no local sob a alegação de que seria necessário ser emitida as faturas constando somente o consumo realmente lido no hidrômetro.

Acrescenta ainda que os valores cobrados a título de tarifa de esgoto são indevidos, a qual, segundo sua concepção, acima dos valores praticados.

A requerida, por sua vez, alega que não há o que se falar em irregularidade na cobrança das faturas emitidas, especialmente porque a parte demandante sempre teve conhecimento da mesma e anuiu com ela na época da alteração de seu cadastro, além do que a Concessionária vem fazendo as leituras de forma correta por via de um aparelho medido idôneo e devidamente aferido pelo INMETRO.

A demanda possui dois questionamentos. O primeiro se deve a regularidade das cobranças das faturas de água face ao número de economias do imóvel. O segundo questionamento refere-se a regularidade na cobrança da taxa de esgoto.

A matéria reclamada encontra-se pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando houver um único hidrômetro no condomínio (como no caso), é
ilegal

o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras existentes no imóvel.

Tal decisão foi proferida no Recurso Especial Representativo de Controvérsia (na forma do art. 543-C, do CPC), REsp nº 1166561/RJ, em 25.08.10, pela Primeira Seção do STJ, da relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consoante ementa assim redigida:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” E nesse sentido continuou a julgar aquela Corte: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). ILEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.166.561/RJ).

1. No julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010, a Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da ilicitude na cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2. Embargos de divergência providos
.”(
EREsp nº 840734/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 08.08.2012).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. CONDOMÍNIO.
TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL. CABIMENTO
. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICAÇÃO. TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS. MULTA. APLICAÇÃO. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.117.903/RS e do REsp 1.166.561/RJ , sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que: (...)
b) não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.
(...)”. (AgInt no REsp 1856080/RJ , Rel. ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, DJe de 16/10/2020, sem destaque no original)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“ANULATÓRIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA
– CONDOMÍNIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE - MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS
– SENTENÇA ESCORREITA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido.
(APELAÇÃO CÍVEL N.0032114-32.2013.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).”

Verifica-se dos autos que as faturas dos últimos 5 anos foram calculadas pelo sistema de economias, de forma que apresenta os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, e não do consumo real efetivamente aferido.

Note-se, que na hipótese dos autos, não houve qualquer anormalidade no funcionamento do hidrômetro, inclusive o regular funcionamento é exaustivamente ressaltado pela requerida.

Como bem consignou o sentenciante
“É certo que o consumo deve ter por base o consumo aferido no hidrômetro instalado no imóvel
.
Na hipótese de ausência de hidrômetro, ou se na aferição for apurado volume inferior ao considerado incipiente, aí é possível a cobrança da tarifa mínima, mas considerando apenas uma unidade, ainda que exista mais de uma no imóvel.

Ao ser adotado o critério requerida, culmina-se por impor ao consumidor a cobrança de valores indevidos, pois não correspondentes ao real consumo e sem fundamento na remuneração pelos custos da prestação do serviço.

No caso, em que pese a requerida-apelante alegar que não realizou cobrança de forma indevida ou ilegal, tendo em vista que respeitou os ditames da Lei nº 11.445/2007 e a legislação local sobre a matéria, tal alegação não tem o condão de modificar o entendimento proferido na sentença impugnada.

Isso porque, embora o art. 30, inc. IV, da Lei nº 11.445/2007, autorize a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerando o
“custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas”
, com a finalidade de garantir a manutenção dos serviços prestados, a utilização desregrada dessa prerrogativa, com a multiplicação da tarifa mínima, em condomínios em que existe o hidrômetro aferindo o volume de água utilizada, torna-se ilícita.

Logo, de rigor a restituição da importância despendida pelo recorrido até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa da concessionária de serviço público, ora recorrente.

Cabe analisar se a repetição dos valores pagos deve ser simples ou em dobro.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
[1]
, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da concessionária de serviço público não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil
[2]
e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

No caso, assiste razão em parte a requerida-apelante, visto que

não provou a má-fé da requerida/recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, de modo que a devolução do indébito deve se dar de forma simples.

A propósito, em casos análogos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço” (REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/09), o que não verificou no caso. A cobrança indevida de fatura não enseja a indenização por danos morais, configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos; também porque não se configura hipótese de dano “in re ipsa” e não há comprovação de dano extrapatrimonial.
(N.U 1000641-22.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

Ademais, pelo conjunto probatório produzido nos autos, constata-se que a apuração ilegal de consumo pela concessionária de água e esgoto, não enseja por si só, o dano moral, em razão da ausência de comprovação que houve a suspensão do fornecimento de água ou a inscrição no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, logo, merece reforma a sentença nesse ponto, merecendo guarida a alegação da requerida-apelante, quanto ao afastamento da indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO EMPRESARIAL COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ –
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – ARTS. 186 E 927 DO CC
–
INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).

Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não foi produzida nenhuma prova de violação aos direitos da personalidade do autor
.(N.U 1034774-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Ademais, a parte autora-apelante acrescenta ainda que os valores cobrados a título de tarifa de esgoto são indevidos, devendo incidir o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre a tarifa de água, divergindo do valor cobrado pela requerida que ocorre em 90% (noventa por cento) do volume de água faturado, contudo tal argumento não merece prosperar.

O Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, assim dispõe:

“Art. 63. O volume de esgoto faturado será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público”.

Art. 64. O serviço de esgotamento sanitário será cobrado com base no volume de água cobrado, salvo nos casos de existência de medidor de esgoto ou medidor de água na fonte própria de abastecimento. (...).”

Denota-se, portanto, que para chegar ao valor de cobrança ao consumidor, da tarifa referente ao esgoto, é imprescindível realizar uma interpretação sistemática da Estrutura Tarifária estabelecida pela AMAES e do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto.

No caso bem consignou o magistrado que
“A parte Requerida esclarece em sua contestação que a estrutura tarifária proposta no anexo II do Edital de Licitação e ora adotada já era praticada pela SANECAP - empresa pública que prestava os serviços de esgotamento antes da atual concessão. Ainda registrou que a tarifa de esgoto era aplicada sobre 90% do volume de água fornecido. Foi com base na estrutura praticada pela SANECAP que se elaborou o Plano Municipal de Saneamento Básico de Cuiabá – PMSB, o qual integra o Edital, melhor descrito Anexo V. Comprova ainda, que nos termos da sub cláusula 17.1 do Contrato de Concessão, as tarifas e a política tarifária de remuneração da Concessionária são aquelas contidas na Estrutura Tarifária e no anexo III ao Contrato de Concessão (Proposta Comercial), que preveem que as tarifas de esgoto devem corresponder a 90% do valor da tarifa aplicável ao serviço de abastecimento de água
”.

Diante disso, não há falar em ilegalidade da tarifa de esgoto no percentual cobrado, vez que prevista nas normas de regência aplicadas ao caso e amparada no contrato de concessão.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
da requerida
, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais e determinar que a restituição da cobrança indevida das faturas de água seja na forma simples, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

Por consequência, como a parte autora foi vencida na maioria dos pedidos, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

[2]
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024